Tribunal: TJDFT
Processo: 0715794-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. DESCONSTITUIÇÃO. ANOTAÇÃO DE GRAVAME. DÉBITO. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de: a) determinação de desconstituição do registro da hipoteca na matrícula do imóvel pertencente à apelante; b) condenação da ora recorrente Maria Aparecida Cunha Silva ao pagamento do valor de suposto débito referente ao negócio jurídico do qual afirma não ter sido parte.
2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de eventual registro no Cartório do Registro de Imóveis. 2.1. O fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia e não a família em si, sendo a propriedade tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa.
3. Em relação ao pedido reconvencional, a recorrente aduz que deve haver a condenação da ora apelante ao pagamento de suposto débito referente ao negócio jurídico do qual alega que não faz parte. Convém ressaltar, no entanto, que por ocasião da celebração do negócio jurídico de confissão de dívida foi provista a responsabilidade solidária alusiva à ora apelante, em relação ao pagamento da dívida em questão. 3.1. Nesse contexto é necessário ressaltar que as opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do negócio jurídico, devem ser respeitadas, o que deve fortalecer a legítima confiança e a justa expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em observância ao princípio pacta sunt servanda.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.